Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725764-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Diego Galvão Chaves Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção - CEBRASPE D e s p a c h o Em sua petição referida no Id. 40478377 o recorrente manifestou ter havido o descumprimento da anterior decisão proferida por este Relator (Id. 40127891). A segunda recorrida informou, no entanto, ter cumprido a aludida ordem judicial que determinou a convocação do agravante para a participação em exame psicotécnico aos 23 de outubro de 2022 (Id. 40251197). Feitas essas considerações, ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da manutenção do interesse em relação ao exame da derradeira alegação de descumprimento, esclarecendo ainda se tem interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator